Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-02.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação. Pretendida anulação de débito de IPVA. Admissibilidade. Veículo vendido pela autora no ano de 2020, ao passo que o tributo cobrado corresponde ao exercício de 2021. Mitigação da responsabilidade solidária. Cabimento. Autor que identificou o adquirente e comprovou a data da venda. Precedentes do STJ. Sentença de procedência. Recurso desprovido.